Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA E IMAGEM DE ÁRBITRO DE FUTEBOL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PONDERAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de retratação e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A análise de eventual violação da honra subjetiva de pessoa pública deve ser feita à luz da liberdade de manifestação do pensamento e de opinião resguardada pelo art. 5o, inciso IV, da Constituição Federal. À ré, diretora da Equipe de Futebol Brasiliense, é imputada a violação da honra do autor, árbitro de futebol, por publicação em rede social (Instagram) que denotava crítica e irresignação com o trabalho desempenhado pelo autor em um jogo decisivo do Brasiliense/DF contra a equipe do Paysandu/PA. Na publicação, a ré afirma que o árbitro havia “roubado” o jogo e ferido regulamentos do futebol, além de ter prejudicado o time que deixou de ganhar meio milhão de reais ao ser desclassificado do Torneio que disputara (ID. 23580801). É nítido, no caso, o intento de discutir questões de interesse da comunidade futebolística, ainda que a ré não tenha se utilizado da forma mais adequada e civilizada de o fazer. As palavras proferidas pela ré mais se amoldam a críticas inerentes ao descontentamento pela desclassificação de seu time, em ambiente normalmente movido pela paixão, sem a qual o futebol não sobrevive. Isso porque a ré, a despeito de seu cargo na Equipe do Brasiliense, atua também como torcedora, que naturalmente se encontra com ânimos exaltados após uma derrota que elimina seu time da competição. Nesse quadro, não se vislumbra pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil. Precedente nesse sentido (Acórdão 1185493, 00012140420178070020, Relator: ESDRAS NEVES).
3 – Obrigação de fazer. Retratação pública. A retratação é atitude espontânea de quem, subjetivamente, entende ser indevida a prática de uma agressão ou conduta inadequada. É isso o que se espera da ré, que agiu de forma imprópria. Contudo, impor a retratação por decisão judicial não se coaduna com a natureza daquela, antes agrava mais o conflito, mesmo porque, sem o elemento volitivo, ela nunca será, de fato, uma retratação. Assim, rejeita-se a pretensão em condenação de obrigação de fazer, esperando que a ré o faça voluntariamente. Recurso a que se dá provimento para julgar improcedente os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J